Tribunal: TJPA
Processo: 0006596-28.2009.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO ? LIVRAMENTO CONDICIONAL ? PERDA DA BENESSE POR COMETIMENTO DE NOVO DELITO ? REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ? TOTAL IMPROVIMENTO. 1. É entendimento consolidado no STJ que cabe ao juízo das execuções, nos termos do art. 145 da Lei nº 7.210/1984, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, ainda que não haja condenação com trânsito em julgado. Ademais, a revogação da prisão preventiva na nova ação não obsta, nem tampouco torna ilegal a suspensão do benefício;2. O cometimento de novo fato enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do apenado, conforme prevê o artigo 118, inciso I da Lei de Execuções Penais.Decisão agravada mantida. Recurso improvido. Unânime

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: MARCIO SOUZA DO ROSARIO OU RENATO SOUZA DO ROSARIO (DEFENSORIA PÚBLICA)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0006569-28.2009.8.14.0401
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - LIVRAMENTO CONDICIONAL - PERDA DA BENESSE POR COMETIMENTO DE NOVO DELITO - REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - TOTAL IMPROVIMENTO.
1. É entendimento consolidado no STJ que cabe ao juízo das execuções, nos termos do art. 145 da Lei nº 7.210/1984, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, ainda que não haja condenação com trânsito em julgado. Ademais, a revogação da prisão preventiva na nova ação não obsta, nem tampouco torna ilegal a suspensão do benefício;
2. O cometimento de novo fato enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do apenado, conforme prevê o artigo 118, inciso I da Lei de Execuções Penais.
Decisão agravada mantida. Recurso improvido. Unânime

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal na 20ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: MARCIO SOUZA DO ROSARIO OU RENATO SOUZA DO ROSARIO (DEFENSORIA PÚBLICA)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0006569-28.2009.8.14.0401
RELATÓRIO

MARCIO SOUZA DO ROSARIO OU RENATO SOUZA DO ROSARIO,
interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Capital, que determinou a suspensão do livramento condicional, tendo em vista a comunicação de novo delito no curso do período de provas do livramento.

Consta nos autos que o agravante foi condenado por 04 (quatro) vezes, como incurso nas sanções punitivas do artigo 155, §1° e 157, §2°, ambos do CPB, à pena total de 24 (vinte e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, tendo iniciado o seu cumprimento em 25.01.2006.

Em 12.05.2018, o agravante foi preso em flagrante, pela pratica de um novo delito, no curso do período de provas do livramento condicional. Por este motivo, o Juízo da VE, em 29.05.2018, determinou a suspensão do mencionado benefício, com a consequente supressão do cômputo de pena cumprida, até a prolação da de decisão judicial definitiva referente ao novo crime, bem como a regressão cautelar do regime até a conclusão do procedimento disciplinar penitenciário.

Alega que haver excesso de regressão cautelar, uma vez que o Juízo agravado determinou a manutenção do agravante em regime de pena mais gravoso (fechado), até que fosse concluído o PDP, mas este, até o momento não teria sido instaurado, o que contraria o entendimento do STJ, súmula 533.

Por conseguinte, requer que seja reformada a decisão de suspendeu, cautelarmente, os efeitos dos benefícios relativos à execução penal, para que o agravante retorne ao livramento condicional, enquanto seja apurada eventual falta grave.

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o improvimento do recurso, mantendo-se os exatos termos da decisão atacada.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada.

Vieram os autos conclusos a minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do Recurso, para que seja mantida
in totum
a decisão proferida pelo Juízo de Execuções.

É o relatório.

V O T O:

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, alega haver excesso na regressão cautelar do regime, uma vez que o Juízo da VEP determinou a permanência do agravante em regime fechado, a fim de aguardar a conclusão do procedimento disciplinar carcerário. Argumenta também, que o sobrestamento dos benefícios ligados ao cumprimento da pena afasta qualquer possibilidade de alcançar a progressão de regime, haja vista que enquanto não for finalizado o procedimento disciplinar, o agravante estará privado de gozo de tais benesses, o que vai de encontro ao principio da presunção de inocência, tendo em vista que no processo que gerou a regressão cautelar, foi concedido ao agravante a liberdade provisória.

Adianto, desde logo, que o recurso em análise
não merece prosperar
, pelos motivos a seguir expostos.

Pois bem!

Compulsando atentamente os autos, observa-se que o agravante encontrava-se em gozo de beneficio de Livramento Condicional desde 14.07.2017, quando deu entrada no sistema penitenciário em 12.05.2018 ante a prática de novo delito.

Diante disso, o Juízo
a quo
determinou a suspensão do benefício até o deslinde de referido processo, bem como a apuração de falta grave e ainda o retorno do apenado ao cumprimento em regime fechado.

A quando de sua decisão, o Juiz
a quo
exarou a seguinte fundamentação:
¿
(...)
Ocorre que, o apenado cometeu falta grave - cometimento de novo delito no dia 12.05.2018, durante o período de provas do livramento condicional - estando sobrestados os seus pedidos de benefícios até que a referida falta seja devidamente apurada.
Ainda, verifica-se que foi proferida por este juízo decisão em 27.11.2018 (ref. 22.1) determinando que a SUSIPE apresente a conclusão do PFP no prazo máximo de 90 dias acerca da falta grave cometida pelo apenado.
Assim, considerando as condições pessoais do apenado, aliado ao esforço da Administração Penitenciária em concluir os PDP¿s dentro do período razoável, determino:
A)

COMUNICAÇÃO ao Superintendente e à Corregedoria da SEAP a fim de noticiar o descumprimento da decisão judicial que determinou remessa do PDP em 90 dias, para as providências que entenderem cabíveis;
B)

A RENOVAÇÃO DO PRAZO DE 90 DIAS PARA O ENVIO DO PDP, devendo a SEAP apresentar a este Juízo a conclusão, com cópia integral do PDP (cujo procedimento deve observar todos os direitos constitucionais do apenado, especialmente a ampla defesa e o contraditório - oitiva do apenado e a assistência de advogado/defensor público, ou JUSTIICAR, então de forma motivada, por qual razão o PDP não foi enviado no prazo estipulado.
C)

Durante o prazo, O APENADO DEVERÁ PERMANECER CUSTODIADO EM REGIME FECHADO, de forma cautelar (artigo 118, I da LEP) a fim de se assegurar o cumprimento da sentença condenatória, até que a SEAP apresente a conclusão do PDP - Procedimento disciplinar penitenciário ou justificativa.
D)

TRANSCORRIDO O PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO, façam conclusos os autos para deliberação (sobre eventual prorrogação de prazoe/ou cessação da regressão cautelar). Em nenhuma hipótese poderá o apenado, sem decisão judicial, retornar ao seu regime regular de cumprimento de pena.
E)

Durante o prazo de apuração administrativa e judicial de falta grave, remanescem sobrestados pedidos de benefícios, progressões de regime, saídas temporárias, que serão devidamente apreciados e avaliados, oportunamente, após a conclusão da apuração da falta grave.
Por fim, INDEFIRO pedido de livramento condicional e demais benefícios requeridos
(...)¿.

É cediço que o cometimento de novo fato enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do apenado, conforme prevê o artigo 118, inciso I da Lei de Execuções Penais:

¿Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; (...)¿.

Desta forma, em tendo cometido o agravante falta grave, deve o mesmo ser transferido para regime mais rigoroso. Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
FALTA GRAVE
.
NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO
.
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 526/STJ. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROPORCIONAL ANTE A GRAVIDADE DA FALTA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE, SALVO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E INDULTO OU COMUTAÇÃO DE PENA. POSSIBILIDADE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA DA CONDUTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - [...]; II - [...];
III - Nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, a prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional.
IV - [...]; V - [...] Habeas corpus não conhecido. (HC 419.423/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.
1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva
. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ,
RHC 81.352/MA
, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017).

A decisão do juízo
a quo
está correta e devidamente amparada pela jurisprudência do STJ, tendo em vista que é entendimento consolidado naquela Corte que cabe ao juízo das execuções, nos termos do art. 145 da Lei nº 7.210/1984, quando da notícia do cometimento de novo delito no período do livramento condicional, suspender cautelarmente a benesse, ainda que não haja condenação com trânsito em julgado. Nesse sentido, seguem julgados do STJ:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM RELAÇÃO AO NOVO CRIME. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que, dentro do prazo do período de provas, suspende o benefício do livramento condicional, em razão da notícia da prática de novo delito pelo Apenado. Precedentes.
2. "[O] fato de ter sido concedida liberdade provisória ao paciente, em relação ao crime cometido no curso do livramento condicional, não implica em ilegalidade da suspensão cautelar do benefício" (HC 398.352/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017).
3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 443.805/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018).

De outra banda, quanto a alegação de que houve revogação da prisão preventiva na nova ação não obsta, nem tampouco torna ilegal a suspensão do benefício, como comprova o excerto do STJ a seguir:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DO PERÍODO DE PROVA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM RELAÇÃO AO NOVO CRIME. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.
II - Não há ilegalidade na decisão que, dentro do prazo do período de provas, suspende o benefício do livramento condicional, em razão da notícia da prática de novo delito pelo réu (precedentes).
III -
In casu, o fato de ter sido concedida liberdade provisória ao paciente, em relação ao crime cometido no curso do livramento condicional, não implica em ilegalidade da suspensão cautelar do benefício.
Habeas Corpus não conhecido. (HC 398.352/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017)

Consta dos autos que o apenado estava cumprindo pena em regime fechado quando foi beneficiado com livramento condicional. Portanto, não está regredindo cautelarmente em regime mais gravoso e sim apenas retornou ao cumprimento de pena em que estava no momento anterior à concessão do livramento.

Do

mesmo modo, não vislumbro qualquer desídia no proceder do magistrado de 1º grau, inexistindo dilação injustificada da marcha procedimental, sobretudo considerando que o juízo
a quo
vem tomando providências para dar celeridade ao referido procedimento, o que pode ser constatado pelo fato de ter - ao renovar o prazo para a conclusão do PDP - determinado ao Superintendente e à Corregedoria da SUSIPE a apresentação de justificativa para o procedimento não ter sido concluído no prazo inicial estipulado, evidenciando o esforço e interesse da Vara de Execução em decidir a situação do agravante.

Assim sendo, vislumbro que a decisão que determinou, cautelarmente, a suspensão do livramento condicional, com a consequente supressão do cômputo de pena cumprida, até a prolação da decisão judicial definitiva, bem como a regressão de regime até o término do procedimento disciplinar penitenciário, devendo ser mantida, vez que se encontra condizente com as normas e com entendimento pátrio.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a decisão do Juízo
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora